Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-95.2023.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001163-95.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES - CPF: 060.910.111-03 (APELANTE), RAUL ROGER DA SILVA - CPF: 063.283.951-16 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GEFERSON ANTONIO VENTURA FONSECA - CPF: 056.419.621-55 (TESTEMUNHA), FRANCISCO DE PAULA - CPF: 839.429.201-15 (TESTEMUNHA), ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.639.321-16 (TESTEMUNHA), CAUA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.978.691-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DA ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO CAUTELAR COMPATÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os recorrentes pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido e, um deles, pelo delito de corrupção de menores, em cenário fático de apreensão de material bélico e entorpecentes no interior de imóvel gerido por integrantes de facção criminosa.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é juridicamente viável a condenação por corrupção de menores fundamentada em crime -fim (tráfico de drogas) não narrado na denúncia; (ii) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação pela posse de munições; (iii) examinar a legalidade da exasperação da pena -base motivada pelo envolvimento dos agentes com facção criminosa; e (iv) analisar a adequação do regime inicial e a higidez da manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
3. A condenação pelo delito de corrupção de menores fundamentada na suposta arregimentação de adolescente para o tráfico de drogas encerra insuperável vício de congruência quando o crime de tráfico sequer integra os limites da imputação penal formulada pelo Ministério Público.
4. Sob o prisma da tipicidade, o envolvimento de adolescente na mercancia ilícita de entorpecentes atrai a incidência da causa de aumento de pena específica prevista na Lei de Drogas, afastando a aplicação autônoma do Estatuto da Criança e do Adolescente, em estrita observância ao princípio da especialidade.
5. A materialidade e a autoria do crime de posse irregular de munição restam insofismáveis, tratando-se de delito de perigo abstrato. A prova arquitetada nos autos demonstra o exercício da posse compartilhada, em que um recorrente exercia o domínio do imóvel e o outro atuava como guardião direto do artefato bélico, panorama corroborado por testemunhos colhidos em contraditório que validaram os elementos informativos.
6. A exasperação da pena -base calcada na vinculação dos agentes ao crime organizado não configura julgamento além dos limites da denúncia, mas sim a escorreita aferição do acentuado grau de reprovabilidade da conduta, garantindo a efetividade do postulado constitucional da individualização da pena.
7. A gravidade concreta do delito e o registro de antecedentes desabonadores justificam a imposição de regime prisional mais severo e obstam a substituição por penas alternativas, evidenciando-se, ainda, a higidez da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, medida cautelar está plenamente compatível com o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Raul Roger da Silva parcialmente provido. Recurso de Igor Gabriel Calixto Fontes desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É juridicamente inviável a condenação pelo crime de corrupção de menores quando alicerçada em delito de tráfico de drogas não submetido ao contraditório por ausência de denúncia, impondo-se a absolvição, notadamente porque a participação de adolescente na mercancia ilícita atrai majorante específica da Lei de Drogas, vedada a tipificação autônoma no ECA. 2. A valoração negativa da culpabilidade embasada na atuação dos agentes no interesse de facção criminosa não ofende o princípio da correlação, constituindo critério idôneo e necessário para a escorreita individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 40, VI; Lei n. 10.826/2003, art. 12; ECA, art. 244-B; CP, arts. 33, § 3º, 44, III, e 59; CPP, arts. 155 e 312.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES E RAUL ROGER DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga -MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
IGOR GABRIEL
pela prática do crime previsto no artigo 12 da

Lei n.º 10.826/2003, fixando – lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) messes de detenção e 12 (doze) dias- multa, em regime inicial semiaberto, e

RAUL ROGER

pela prática dos crimes previstos no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 e no artigo 244 – B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando – lhe a pena total de 01 (um) ano e 04 (quatro) messes de detenção, além de 14(quatorze) dias- multa, mantendo-se, ainda, a prisão preventiva em seu desfavor.(Id. 215632125).

Em suas razões recursais, a defesa requer em síntese: (A). pela absolvição de ambos os recorrentes quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, ao argumento de insuficiência probatória e de violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, com invocação do princípio do in dubio pro reo; (B). Pela absolvição de
Raul Roger da Silva
quanto ao crime de corrupção de menores, sob a alegação de ausência de comprovação da efetiva corrupção do adolescente envolvido. (C). Subsidiariamente, pela readequação da dosimetria das penas, com a fixação das reprimendas no mínimo legal, a imposição de regimes iniciais mais brandos e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos; e (D). Especificamente em relação a Raul Roger da Silva, pela revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (Id. 340983461).

Em contrarrazões, o Parquet, pugnou pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a plena higidez da sentença condenatória, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos é robusto, harmônico e suficiente para amparar o decreto condenatório, destacando-se, especialmente, a apreensão das munições e acessórios, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, a validade e coerência das declarações prestadas pelo adolescente na fase inquisitorial, bem como a correta valoração das circunstâncias judiciais e a necessidade de manutenção da prisão preventiva diante da concreta periculosidade do apelante RAUL ROGER DA SILVA (Id. 340983466).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Mauri Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por Igor Gabriel Calixto Fontes e Raul Roger da Silva, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada. (
Id.

343456395), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003) – Corrupção de adolescente (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pleitos absolutórios – Insubsistência – Materialidade e autoria comprovadas – Prova pericial e conjunto probatório harmônico – Crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento de mera conduta e de perigo abstrato – Desnecessidade de demonstração de resultado naturalístico – Corrupção de adolescente – Ocorrência – Delito formal – Súmula n.º 500 do STJ – Dosimetria – Exasperação da pena-base – Fundamentação concreta – Valoração negativa da culpabilidade – Atuação em contexto de criminalidade organizada – Inexistência de violação ao princípio da correlação – Regime inicial semiaberto – Adequação – Arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal – Ausência de bis in idem – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Indeferimento – Art. 44, III, do Código Penal – Medida não socialmente recomendável – Prisão preventiva do apelante Raul Roger da Silva – Manutenção – Garantia da ordem pública – Reiteração delitiva – Periculosidade concreta – Compatibilidade com o regime semiaberto – Jurisprudência do STJ – Pelo desprovimento do recurso. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Antes de adentrar ao mérito das insurgências defensivas, convém rememorar a dinâmica dos fatos apurados.

“Consta
dos autos que, no dia 18 de maio de 2023, por volta das 06h10min, durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos no bojo da denominada "Operação Hígia", forças policiais dirigiram-se a uma residência situada na Rua da Passagem, bairro Jardim do Braz, no município de Araputanga/MT.

No local, que segundo as investigações funcionava como uma "lojinha" (ponto de venda de drogas) vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, as autoridades policiais encontraram o acusado Igor Gabriel Calixto Fontes e o adolescente C. V. de S., de 15 anos de idade à época.

Durante as buscas na residência, foram apreendidas escondidas dentro do forno do fogão
38 (trinta e oito) munições intactas de calibre .38 e 01 (um) carregador de pistola
. Além do material bélico, também foram localizados no imóvel cerca de 800 gramas de maconha, 29 trouxinhas de pasta base de cocaína, balanças de precisão e dinheiro trocado.

As investigações apontaram que o imóvel havia sido alugado pelo corréu Raul Roger da Silva, apontado como um dos líderes da facção na região (exercendo a função de "disciplina"). Segundo a acusação, Raul seria o proprietário das munições e dos entorpecentes, tendo arregimentado Igor e o adolescente, oriundos da cidade de Jauru/MT, para permanecerem na casa realizando a venda das drogas e guardando o material ilícito.

A despeito da apreensão de entorpecentes no local, o Ministério Público Estadual optou por não imputar o crime de tráfico de drogas aos réus
neste processo específico
, limitando a denúncia ao crime de posse irregular de munição e acessório (art. 12 do Estatuto do Desarmamento) para ambos, e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) exclusivamente para Raul Roger.

Feito este breve resgate fático, passo à análise pormenorizada dos pedidos recursais.

1. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (Apelante Raul Roger da Silva).

A Defesa de Raul Roger da Silva pugna pela sua absolvição quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Adianto que, neste ponto específico, a insurgência defensiva merece acolhimento, ainda que por fundamentos jurídicos diversos daqueles aventados nas razões recursais.

Analisando detidamente a r. sentença condenatória, observa-se que o magistrado de piso fundamentou a condenação de Raul pelo crime de corrupção de menores com base no fato de que o adolescente C. V. de S. teria sido aliciado e levado à residência para auxiliar na venda de entorpecentes (tráfico de drogas), atuando sob o comando de Raul e a supervisão direta de Igor.

Ocorre que, a despeito de terem sido encontradas drogas na residência, o crime de tráfico de drogas sequer foi objeto da denúncia nestes autos (processo nº 1001163-95.2023.8.11.0038). O Ministério Público optou por imputar aos réus, nesta ação penal, exclusivamente o delito do Estatuto do Desarmamento e, no caso de Raul, a corrupção do menor.

Ademais, nos autos nº 1000640-83.2023.8.11.0038, no qual, versa sobre o tráfico de drogas, a denúncia ainda não foi oferecida.

Gera-se, assim, uma incongruência jurídica intransponível: o Juízo condenou o réu por corromper o adolescente para a prática do tráfico de drogas, sendo que o próprio tráfico de drogas não integra a imputação penal submetida ao crivo do contraditório neste processo.

Ademais, é imperioso destacar que, caso houvesse a devida imputação pelo crime de tráfico de drogas, o envolvimento de adolescente na mercancia ilícita não configuraria o crime autônomo do art. 244-B do ECA. Pelo princípio da especialidade, a participação de menor no tráfico de entorpecentes atrai a incidência da causa de aumento de pena específica prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Portanto, a absolvição do apelante Raul Roger da Silva quanto ao delito de corrupção de menores é medida de rigor. Ressalto que tal absolvição não se dá por estar provado que o réu não cometeu o ato de envolver o menor na criminalidade, mas sim por uma impropriedade jurídico-processual, qual seja, a ausência de denúncia pelo crime-fim (tráfico de drogas) nestes autos e a inadequação da tipificação no ECA quando a conduta remete à majorante específica da Lei de Drogas.

Deste modo, dou provimento ao recurso de Raul neste ponto, para absolvê-lo da imputação do art. 244-B do ECA.

2. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (Ambos os Apelantes).

As Defesas de Igor Gabriel e Raul Roger requerem a absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, alegando insuficiência probatória, ofensa ao art. 155 do CPP e invocando o princípio in dubio pro reo.

Sem razão.

A materialidade delitiva é inconteste, estando amplamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestaram a apreensão de 38 (trinta e oito) munições calibre .38, intactas, e 01 (um) carregador de pistola, material este eficiente para o fim a que se destina.

A autoria, de igual modo, é induvidosa para ambos os recorrentes.

O acervo probatório demonstrou que as munições foram encontradas escondidas dentro do forno do fogão da residência alvo da busca policial. Restou documentalmente provado (por meio de contrato de locação) e corroborado pelo depoimento da proprietária do imóvel, Sra. Alcione, que a casa havia sido alugada pelo apelante Raul Roger, o qual, segundo as investigações, utilizava o local como ponto de apoio para as atividades ilícitas. Sendo o locatário e o responsável pelo imóvel, Raul detinha a posse indireta e a guarda do material bélico ali armazenado.

Por sua vez, o apelante Igor Gabriel encontrava-se no interior da residência no momento da batida policial. Não se tratava de um mero "visitante eventual", como tenta fazer crer a Defesa. O adolescente C. V. de S., ouvido com riqueza de detalhes na fase policial, foi categórico ao afirmar que estava na casa há dias com Igor, que Igor gerenciava o local, realizava vendas (recebendo dinheiro e entregando entorpecentes) e que a caixa com munições estava de forma visível no forno.

Embora o adolescente tenha tentado se retratar em juízo – apresentando uma versão evasiva, insegura e alegando falsamente sequer se lembrar de ter prestado depoimento na Delegacia (o qual inclusive assinou biometricamente) –, tal retratação é isolada e carece de credibilidade. É evidente a tentativa de eximir os réus da responsabilidade penal, comportamento comum em casos que envolvem o crime organizado, por temor de represálias.

Não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP. O depoimento extrajudicial do menor foi plenamente corroborado em juízo pelo testemunho do Delegado de Polícia, Dr. Fabrício Garcia. Sob o crivo do contraditório, a autoridade policial confirmou a dinâmica dos fatos, atestou que não houve qualquer coação no depoimento do menor e ratificou que a investigação apontava Raul como o responsável pelo ponto e Igor como o indivíduo incumbido de guardar o material ilícito no local.

O crime de posse de munição é de perigo abstrato e de mera conduta. A guarda compartilhada do material bélico – Raul como locatário/chefe do ponto e Igor como o guardião direto no local – restou devidamente configurada.

Assim, rechaço o pleito absolutório e mantenho a condenação de ambos os réus nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

3. DA DOSIMETRIA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Subsidiariamente, as Defesas insurgem-se contra a exasperação da pena- base, o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Novamente, os pleitos não comportam provimento.

O Juízo a quo exasperou a pena- base de ambos os réus valorando negativamente a culpabilidade, sob o fundamento de que os delitos foram cometidos no interesse de facção criminosa (Comando Vermelho). A Defesa alega que isso configura decisão extra petita, pois eles não foram denunciados pelo crime de Organização Criminosa.

Tal argumento não se sustenta. O juiz não condenou os réus pelo crime de organização criminosa, mas apenas utilizou o contexto fático comprovado nos autos (atuação em prol de uma facção) para demonstrar que a conduta de possuir munições naquele cenário reveste-se de maior reprovabilidade social. Isso é perfeitamente válido na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) para individualizar a pena, pois possuir munições para uso pessoal possui uma gravidade; possuí-las para guarnecer uma "lojinha" de uma facção criminosa estruturada denota uma culpabilidade acentuada. Não há violação ao princípio da correlação (congruência).

Quanto ao regime inicial,
a imposição do regime semiaberto é escorreita. Apesar do quantum da pena ser inferior a 04 anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade exacerbada pelo contexto de facção) autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos exatos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Ademais, no caso de Raul, soma-se a isso a existência de maus antecedentes, conforme bem reconhecido na sentença.

Pelo mesmo motivo, agiu com acerto o magistrado ao negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). O inciso III do referido artigo exige que a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime indiquem que a substituição seja socialmente recomendável e suficiente. Diante do manifesto vínculo da conduta com o crime organizado, a aplicação de penas alternativas mostra-se totalmente inadequada e insuficiente para a prevenção e reprovação do delito.

4. DA PRISÃO PREVENTIVA (Apelante Raul Roger).

Por fim, a Defesa de Raul Roger pede a revogação de sua prisão preventiva, alegando desproporcionalidade com o regime semiaberto fixado.

O pleito deve ser indeferido. Os fundamentos da prisão cautelar (art. 312 do CPP) – em especial a garantia da ordem pública – permanecem hígidos e foram reforçados pela prolação da sentença condenatória. O apelante possui extensa ficha criminal, registra condenação grave por tráfico de drogas (processo em que permaneceu foragido), atua como "disciplina" da facção criminosa na região e, inclusive, encontra-se preso preventivamente em outro feito respondendo por homicídio triplamente qualificado. A sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva são notórios.

Ressalto que a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), admite pacificamente a manutenção da prisão preventiva mesmo quando fixado o regime inicial semiaberto na sentença, bastando que a execução provisória da prisão seja compatibilizada com as regras do regime imposto, o que deverá ser observado pelo Juízo da Execução, não havendo motivos que justifiquem a soltura do réu.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito:

a) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de RAUL ROGER DA SILVA, exclusivamente para absolvê-lo do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da ausência de imputação do crime -fim (tráfico de drogas) nestes autos e da imperatividade de aplicação da majorante específica da Lei de Drogas para estes casos, mantendo-se incólume a sua condenação e a respectiva pena aplicada pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, bem como a manutenção de sua prisão preventiva;

b). NEGO PROVIMENTO ao recurso de IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, mantendo integralmente a r. sentença em relação a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026